Tribunal: TJMT
Processo: 0006830-24.2010.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006830-24.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 730.188.721-34 (APELADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR - CPF: 656.512.862-68 (VÍTIMA), IURI DIAS MONTEIRO - CPF: 011.356.711-17 (VÍTIMA), IVAN SANTANA RONDON (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO DO CARMO (ASSISTENTE), JEAN POOL CORREA - CPF: 570.881.601-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHAN JONES RODRIGUES RABELO - CPF: 997.891.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIONE DOS SANTOS - CPF: 007.837.761-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIMES DE
HOMICÍDIO
S

TENTADO
S

QUALIFICADO
S
EM CONCU
R
SO FORMAL
.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDO O AUMENTO DA PENA INICIAL
.

1.
VALORAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE
. PARCIAL ACOLHIMENTO.
APELADO
QUE PREMED
ITOU O
S
CRIME
S
.
CULPABILIDADE ACENTUADA
.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 49 DA TCCR/TJMT
.
P
ENA BASILAR REDIMENSIONADA. 2. PRETENDIDA A NEGATIVAÇÃO DA
PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL
DO APELADO
. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS PARA AFERIR AS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Mostra-se justificada a majoração da pena-base do
apelado
porque
sua

culpabilidade extrapola
os limites exigidos pelo tipo penal, tendo em vista que
o
s
crime
s

de homicídios qualificados tentados
fo
ram
cometido
s
mediante premeditação
;
e em local onde havia circulação de pessoas.

2.
Não sendo possível extrair dos autos informações
que permitam concluir pela
personalidade e
conduta
social negativas

do
apelado
, a
s
referida
s vetoriais
deve
m
ser valorada
s
como circunstância
s
neutra
s.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
,
contra a sentença prolatada
,

pelo Juízo
1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
nos autos da Ação Penal n.
0006830-24.2010.8.11.0042
,
após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou
Rafael Augusto Pinheiro de Oliveira
pela prática do
s
crime
s
tipificado
s
no art.

121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, c/c art. 70
, do Código Penal,
à pena de
7 (
sete) anos
de reclusão
, em regime semiaberto.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
206994471
, postula a reforma da

sentença
condenatória
para exasperar a pena-base
do
s
crime
s
de
scritos na
peça acusatória
com a negativação
da culpabilidade, personalidade e conduta social
do apelado
.

Nas contrarrazões constantes do ID 197329325,
o apelado
postula o desprovimento do presente recurso, com a manutenção da sentença

tal como foi prolatada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
147561193
, opin
a
pelo parcial
provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
206994364
, p. 6-14
, narra os fatos desta forma:

[...]
Provam os autos do Inquérito Policial n°

6830-24.2010.811.0042, que sustenta a presente denúncia, que no dia 23 de abril de 2010, por volta das 16:00 horas, em frente a PANIFICADORA BAGUETE, situada no bairro Pedra 90, nesta urbe e Comarca, mediante disparos de revólver calibre 38, da marca
taurus
, não apreendido nos autos, em concurso formal, os Denunciados tentaram matar as
vitimas

PAULO ROBERTO NUNES JÚNIOR e IURI DIAS MONTEIRO.

03.

Desponta dos autos inquisitoriais que no ano de

2004, na madrugada do dia 04 de julho, no bairro Pascoal Ramos, nesta Capital, o acusado RAFAEL e seu irmão WARLEN CÉSAR PINHEIRO DA SILVA,
mediante golpes de faca, tentaram matar a vítima IURI e mataram o terceiro MAYCON ALEXANDRE CUNHA, após praticarem rixa, numa festa oco
r
rida numa escola daquele mesmo bairro (fis. 42/45 e 59/60).

04.

Apurou-se que em razão daqueles homicídios,

consumado e tentado, no ano de 2004, o terceiro WARLEN foi condenado à pena de 13 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial fechado,
enquanto que
o acusado RAFA
EL foi absolvido (fis. 106/112)

05.

Por i
sto, desde aquele longínquo ano,
denunciado RAFAEL, tem perseguido e ameaçado a vítima IURI.

06.

Consta do caderno policial que, na data dos

delitos ora denunciados, as Vítimas se encontravam no interior daquela padaria, sentados numa mesa, juntamente com os terceiros IVAN SANTANA RONDON e JOSÉ ANTÔNIO DO CARMO, oportunidade em que chegaram ao local os acusados JONATHAN e ANTONIONE, e se sentaram numa mesa ao lado.

07.

Em seguida, chegou ao local do delito o

denunciado RAFAEL, conduzindo o veículo da marca
ford
, modelo ka, cor vermelha, placas NPK-0958, que seria de sua propriedade, momento em que os
co-denunciados
JONATHAN e ANTONIONE se levantaram e foram até a janela do carro, de onde conver
saram e observaram os Ofendidos,
combinando os últimos detalhes para as práticas dos crimes. Ao perceber a chegada do denunciado RAFAEL,

a vítima IURI levantou-se imediatamente da mesa e chamou o ofendido

PAULO e os terceiros para que fossem embora, e finalmente, os ofendidos IURI e PAULO entraram no veículo da marca fiat, modelo uno, cor azul, placas NPJ-1698, de propriedade do último,
enquanto que
os terceiros

IVAN e JOSÉ ANTÔNIO foram embora a pé.

09.

Naquele momento, o acusado RAFAEL saiu do

carro com o revólver na cintura, sacou a arma de fogo e passou a disparar na direção do veículo uno, que era conduzido pelo o
f
endido

PAULO,
que, por sua vez, arrancou em alta velocidade, na tentativa de se desvencilhar dos tiros, o quê, obviamente, dificultou as suas defesas.

10.

Enquanto isso, os
co-denunciados
JONATHAN e

ANTONIONE permaneceram naquele local, dando cobertura ao comparsa RAFAEL.

11.

Um dos tiros disparados pelo acusado RAFAEL

acertaram a vítima IURI no braço direito, cujo projétil ainda se encontra alojado, e o ofendido PAULO também foi atingido por outro tiro que acertou o seu braço direito, onde também permaneceu alojado (f
l
s.

09/12).

12.

O laudo pericial elaborado sobre a
vítima
PAULO

restou inconclusivo, eis que seu braço direito está acondicionado em uma tala de gesso, em razão de fratura causada pelo tiro, e a lesão corporal será atestada em laudo pericial complementar conforme se observa da sua anexa cópia
.

13.
O ofendido IURI também foi submetido a exame

pericial de lesão corporal, em que se constatou "ferida perfuro-contusa, com característica de entrada de projétil de arma de fogo no terço médio do braço direito; alojando o projétil perto do cotovelo", conforme anexa cópia do respectivo laudo pericial (DOC. 02).

14.

Portanto, os homicídios somente não se

consumaram por circunstâncias alheias às vontades dos Denunciados.

15.

Em concurso material, com desígnio posterior e

autônomo em relação a intenção de matar, naquela mesma padaria, nesta urbe e Comarca, os Denunciados ainda subtraíram a carteira da vítima IURI, contendo documentos pessoais e veiculares, a
quantia em dinheiro
de R$6,00, e uma chave de motocicleta, que houvera sido esquecida pelo último, quando saiu às pressas daquele comércio, com a intenção de foragir do cerco formado pelos Acusados.

16.

Finalmente, os acusados RAFAEL e JONATHAN

foragiram no
ford
ka vermelho,
enquanto que
o comparsa ANTONIONE foragiu numa bicicleta.

17.

Após dar fuga ao denunciado RAFAEL, o acusado

JONATHAN seguiu sozinho com o veículo, com a intenção de
oculta-lo
em local por ora ignorado, oportunidade em que foi abordado por policiais
miltares
na Avenida Dr. Meireles, na região do Coxipó, nesta Capital, e

preso em flagrante delito.

18.

Interrogados pela autoridade policial,

OS

Denunciados confessaram as práticas delitivas e se delataram reciprocamente (fis.13/15, 42/45, 65/66 e 69/71).

19.

O veículo
ford
ka e as coisas da vítima IURI foram

apreendidos (fis. 24/27).

20.

Os fatos delitivos foram gravados através de um

circuito de filmagem, destacando-se que a autoridade policial se esmerou em imprimir as cenas dos delitos (fls. 75/90).

21.

Também foram apreendidos o veículo uno e

outros objetos da vítima PAULO, que lhe foram devolvidos pelo delegado de polícia (fis. 24/27).
[...].

A materialidade e autoria do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia não fo
ram
objeto
de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau. E, para melhor compreensão dessa postulação, é pertinente a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se a individualização da pena.

Quanto ao crime em que figura como vítima Iuri Dias Monteiro

À culpabilidade é inerente à grave infração. Não há registro de antecedentes criminais (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e
psicanálise
etc
, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime já se prestou à qualificação do delito. Já as circunstâncias e consequências do crime são inerentes à figura típica, sendo ambas consideradas pelo preceito secundário da infração. Por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 12(doze) anos de reclusão.

Devendo ser reconhecida a atenuante da confissão eis que, apesar de sustentar a ausência da intenção de matar, quando interrogado, assumiu a autoria delitiva, sendo manifestamente inconstitucional a criação doutrinária da confissão qualificada eis que nega o direito constitucional à plenitude de defesa, embora as justificativas para a prática do fato devam ser sopesadas no quantitativo de atenuação, de modo que, reconhece-se à
confissão[
1].

Por outro lado, a torpeza prestou-se a qualificação do delito, ao passo que a segunda qualificadora, a surpresa, presta-se como agravante – CP, 61, II, c -, estando o Juízo a compensá-las nos termos a tema 585 do
STJ[
2], razão por que a pena provisória vai fixada em 12(doze) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento, considerando o iter criminis percorrido, bem assim por se tratar de tentativa cruenta, bem assim ter alvejado a vítima com um disparo e que levou a ficar afastado das atividades habituais por período significativo, a
redução deve se operar no percentual de 1/2 (metade), razão por que a pena definitiva vai fixada em 06(seis) anos de reclusão

Quanto ao crime em que figura como vítima Paulo Roberto Nunes Júnior.

À culpabilidade é inerente à grave infração. Não há registro de antecedentes criminais (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e
psicanálise
etc
, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime já se prestou à qualificação do delito. Já as circunstâncias e consequências do crime são inerentes à figura típica, sendo ambas consideradas pelo preceito secundário da infração. Por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 12(doze) anos de reclusão.

Devendo ser reconhecida a atenuante da confissão eis que, apesar de sustentar a ausência da intenção de matar, quando interrogado, assumiu a autoria delitiva, sendo manifestamente inconstitucional a criação doutrinária da confissão qualificada eis que nega o direito constitucional à plenitude de defesa, embora as justificativas para a prática do fato devam ser sopesadas no quantitativo de atenuação, de modo que, reconhece-se à
confissão[
3].

Por outro lado, a torpeza prestou-se a qualificação do delito, ao passo que a segunda, a surpresa, presta-se como agravante – CP, 61, II, c -, estando o Juízo a compensá-las nos termos a tema 585 do
STJ[
4], razão por que a pena provisória vai fixada em 12(doze) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento, considerando o iter criminis percorrido, bem assim por se tratar de tentativa cruenta, bem assim ter alvejado a vítima com um disparo em membro superior, a redução deve se operar no percentual de 1/2 (metade), razão por que a pena definitiva vai fixada em 06(seis) anos de reclusão.

Por fim, presentes os requisitos do art. 70 do CPB, forçoso reconhecer o CONCURSO FORMAL, razão pela qual, considerando a prática de infrações penais contra duas vítimas, aumenta-se a pena em 1/6 (um
sexto)[
5] de modo que a PENA DEFINITIVA resta estabelecida em 07(sete) anos de reclusão a serem cumpridos em REGIME INICIAL SEMIABERTO na forma do ar
t. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal
.

(
Trechos da sentença con
denatória vista no ID 138143201)

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com a finalidade de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a exasperação da pena-base do
s
crimes
de homicídio
s
qualificado
s tentados
com a negativação da culpabilidade, personalidade e conduta social
do apelado
.

A respeito
da
culpabilidade, é imperativo que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta.

No caso
destes autos, ressoa da prova produzida que
a culpabilidade de Rafael Augusto merece valoração negativa, pois
o
s
crime
s
de homicídio
s tent
ad
o
s
fo
ram
cometido
s
com premeditação, porqu
e
p
elo que se vê as várias etapas da empreitada criminosa evidenciam, de fato, que o
s
homicídio
s
fo
ram
cuidadosamente planejado
s
,
visto que Iuri
[
uma das
vítima
s
]
era
“jurado”
de morte pelo apelado desde o ano de 2004, sendo que naquela época Rafael Augusto e seu irmão já teriam tentado ceifar
a vida
desse ofendido
.
Tal fato – premeditação – revela dolo intenso e concreta determinação para o cometimento d
a tentativa
homicídio
contra Iuri
, potencializando, por certo, o grau de repulsa gerada pelo crime.

Aliás, e
m relação a essa
circunstância
judicial
,
o
Superior Tribunal de Justiça,
assim se manifestou:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira

Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira

Turma, Rel.
Min.Rosa
Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda

Turma, Rel. Min.

Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de
censura do agir do ora paciente
.
4. “A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (
AgRg
no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). 5. Considerando a valoração negativa de duas vetoriais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, bem como o intervalo de apenamento do delito do crime de homicídio, não se vislumbra excesso na dosagem da pena. 6. Writ não conhecido.

(HC 615.608/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021)

Destacamos

S
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.

Sendo assim, diversamente do que sustenta a defesa, há provas nos autos de que Rafael Augusto pretendia retirar a vida
de Iuri
há muito tempo, visto que nutria um desentendimento de muitos anos
com
desse
ofendido
.
Desse modo, restando demonstrada a premeditação, deve haver o incremento da pena, ante o maior índice de reprovabilidade
de sua ação
.

Se isso não bastasse, o apelado ainda se muniu de arma de fogo e foi ao encontro
de Iuri
e Paulo Roberto [vítimas]
,
tendo
desferi
do
vários disparos contra
os
dois
em local público e que havia circulação de outras pessoas.

Nesse sentido, o

Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que o fato de o agente efetuar diversos disparos de arma de fogo, com a nítida intenção de eliminar a vítima, leva à maior censurabilidade da conduta, pelo que
também s
e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

A propósito, em relação ao assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS.

1. Na hipótese de crime de homicídio, o cometimento na presença de familiares e a excessiva violência,
consistente inclusive no desferimento de vários tiros contra a vítima, são elementos concretos que caracterizam a elevada reprovabilidade da conduta e justificam a análise desfavorável da circunstância judicial relativa à culpabilidade
.

2. A prática de ameaça e agressões a familiares e o envolvimento com tráfico de drogas motivam a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social.

3. O abalo psicológico extraordinário de mãe em decorrência da morte, na própria residência e de forma extremamente violenta, de filho acometido de enfermidade mental constitui elemento concreto e idôneo para motivar a exasperação da pena-base pelo exame desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.805.308/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10.8.2021,
DJe
de 16.8.2021)
Destacamos

O apelante requer, também, a negativação da personalidade do apelado, ao argumento de que

“
no ano de 2004, o recorrido e seu irmão
Warlen
César Pinheiro da Silva, mediante golpes de faca, tentaram matar Iuri e mataram o terceiro Maycon Alexandre Cunha
”
;

asseverando, ademais, que
“
desde aquele longínquo ano (2004), o recorrido perseguiu, ameaçou e tentou matar a vítima Iuri, situação que é suficiente para apontar uma personalidade desvirtuada e capaz de incorrer na maior das violações morais preconizadas pela humanidade
”
.

Entretanto
, essa pretensão
não merece acolhimento, eis que não há nestes autos elementos de convicção que permitam aferir a personalidade do apelado, supostamente voltada à vida criminosa, uma vez que a negativação de qualquer circunstância judicial exige provas ou indícios que amparem a conclusão.

Tendo isso como norte, é necessário registrar que o simples fato de haver afirmação, em outro processo, de que o
apelado

nutre desavença com
a
vítima
Yuri

desde 2004
e que
aquele
tenha tentado colocar fim na vida
dest
e
,
anteriormente,
não justifica

o uso dessa informação para recrudescer a pena inicial a título de personalidade do
apelado

nesta ação
, pois, conforme foi dito linhas volvidas, não há nenhuma prova ou indício nesse sentido
.
Ademais, o
envolvimento em crime anterior não pode ser utilizado para valorar pejorativamente a referida vetorial,
mormente porque
Rafael Augusto
foi absolvido
no processo que teve como vítima um terceiro
chamado
Maycon Alexandre Cunha
.

De outro lado, a
respeito da conduta social
, trata-se de circunstância que avalia a interação do
agente
no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, embasados na prova dos autos, no sentido de que não tem bom comportamento nes
s
es aspectos sociais.

No caso sob exame, a avaliação
neutra
desse elemento octogonal
se mostra escorreita pois,
decorreu
da
prova
encontradiças nestes
autos, uma vez que não foi ouvida
nenhuma
pessoa da família ou vizinho do
apelado
, que indicasse que a
sua
conduta não é ajustada ao meio em que vive.

Isso, porque
para a valoração negativa da conduta social
do apelado
é
necessária a apresentação de dados que demonstrem, de forma conclusiva, o
seu
desvirtuamento
,
não sendo
suficientes

as
notícias do
seu
envolvimento em outros crimes.

Diante do
exposto,
deve ser
reconheci
da

a
negatividade da
culpabilidade
do apelado
, devendo, pois, ser reformada a sentença para que haja a readequação da pena inicial.

Nesse desiderato, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena imposta a Rafael Augusto Pinheiro de Oliveira da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a valoração pejorativa
da culpabilidade do apelado, nos termos consignados linhas volvidas, elevo a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, presentes a agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal; bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), mantenho a compensação integral realizada na sentença condenatória, resultando a pena intermediária
em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, o Conselho de Sentença reconheceu a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser diminuída em 1⁄2
(metade)
resultando em 7 (sete) anos de reclusão.

Considerando o concurso formal para os dois crimes de homicídio
tentado
, procedo, na forma do art. 70 do Código Penal, o aumento de 1/6 (um sexto) tal como fê-lo o sentenciante, resultando a pena final de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses.

Finalmente, estabeleço o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tal como preconizado no art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal, tendo em vista o quantitativo de pena imposto
a Rafael
Augusto
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
para negativar a culpabilidade
de

Rafael Augusto Pinheiro de Oliveira
,
quanto aos crimes de
homicídio
s
qualificados

tentado
s

redi
mensionando sua pena definitiva para
8 (oito) anos e 2 (dois) meses

em regime
fechado
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024